Tribunal: TJSP
Processo: 0005309-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Habeas Corpus: pedido, de cunho próprio do Paciente, de nomeação de Defensor Dativo para impetrar Recurso Especial ou Habeas Corpus a seu favor.
Inadequação. Aplicação do artigo 663, do Código de Processo Penal, cc artigo 248, do Regimento Interno desta Corte.
Writ não conhecido, com observação, para remessa de cópia da inicial à Defensoria Pública.